Tribunal: TJMT
Processo: 1007293-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007293-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (AGRAVANTE), MARIA ENIR FRANCISCA COELHO BARROS - CPF: 800.005.331-49 (AGRAVADO), JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 737.061.081-00 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA CONCEICAO COELHO - CPF: 161.453.051-34 (AGRAVADO), THULIO AYRES COELHO SILVA GUEDES - CPF: 038.206.111-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JONIR FRANCISCO COELHO (AGRAVADO), JOSE DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 737.061.081-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE WARMLING - CPF: 700.536.771-53 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida,
para
determinar a imediata destituição do réu do cargo de administrador da empresa, em razão dos indícios de prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica, ante a inércia do agravante na sociedade, de modo a se predispor a resolver os problemas existentes na empresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Manoel Gomes Coelho,
em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de destituição de sócio administrador que lhes move
Maria Enir Francisca Coelho Barros,
Jonir Francisco Coelho, José Luiz da Conceição Coelho e Thulio Ayres Coelho Silva Guedes, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a imediata destituição do réu do cargo de administrador da empresa New World Administração e Participações Ltda.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois na qualidade de sócio administrador da sociedade, não possui pró-labore, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito. Alega que o contrato de prestação de serviço foi celebrado com a anuência de todos os sócios/agravados e que a questão afeta à prestação de contas demanda dilação probatória. Aduz que a ausência de pagamento dos impostos (IPTU) e da multa aplicada pela SEMA/MT, ocorreu pela falta de recursos financeiros da própria empresa. Defende que o seu afastamento prematuro ocasionará riscos imensuráveis à empresa. Assevera que a modificação do contrato social depende do consentimento de todos os sócios, e além disso, o contrato social da empresa estabelece quórum específico para que sejam realizadas modificações. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 164067691).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 167166164), requerendo a condenação do agravante no ônus sucumbencial.

As informações não foram prestadas.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Enir Francisca Coelho Barros,
José Luiz da Conceição Coelho, Thulio Ayres Coelho Silva Guedes e o
Espólio de
Jonir Francisco Coelho, representado pelo inventariante – José da Conceição Coelho Neto, ajuizaram
ação de destituição de sócio administrador contra
Manoel Gomes Coelho, aduzindo que são sócios da sociedade empresária
New World Administração e Participações Ltda., constituída em 10.06.2010, conforme 6a Alteração do Contrato Social, tendo por objeto social a exploração de compra e venda de imóveis próprios, e loteamento de terrenos próprios sem benfeitorias.

Asseveraram se tratar de uma sociedade empresária familiar, e que o objeto social da empresa é oriundo do Espólio de José da Conceição Coelho, patrimônio esse que não foi submetido à formalização do registro de partilha extrajudicial nas respectivas matrículas imobiliárias em favor dos herdeiros, sócios e autores. Aduziram que a integralização patrimonial declarada no contrato social era de responsabilidade do réu, conforme o disposto na item 1.2, da cláusula primeira, do contrato de prestação de serviços juntado na inicial, porém, nunca foi efetivada.

Firme em seus propósitos, alegaram que
Manoel Gomes Coelho sempre exerceu a administração exclusiva da sociedade empresária, contudo, o contrato social prevê que a administração caberia a dois sócios, quais sejam: Manoel Gomes Coelho e Maria Enir Francisca Coelho Barros, que nunca conseguiu exercer o encargo, pois o réu sempre a afastou da administração, mantendo unilateralmente todos os recebimentos, pró-labore, contratos com as incorporadoras e as respectivas negociações, além dos certificados digitais e acesso às contas bancárias. Afirmaram que tal conduta nunca fora questionado, pois confiavam que o réu estivesse administrando para o melhor interesse da empresa.

Sustentaram, contudo, que tiveram conhecimento de condutas contrárias aos interesses da empresa praticados pelo réu, mencionando a ausência de prestação de contas na forma estabelecida no contrato social, ausência de previsibilidade e/ou continuidade sobre a distribuição dos lucros entre os sócios ou explicação dos motivos dessa imprevisibilidade. Afirmaram que os primeiros loteamentos não chegaram a ser concluídos ante a má gestão do administrador, sendo que as consequências desses infortúnios nunca foram apresentadas aos sócios. Alegaram que o réu, aproveitando-se da relação de confiança de seus familiares, entabulou contrato de prestação de serviços consigo próprio, sem efetivar o serviço proposto. Aduziram que mesmo a empresa não realizando a distribuição anual dos lucros entre os sócios, o administrador continuou retirando a sua elevada remuneração, embasado no contrato de prestação de serviços, mesmo após a rescisão contratual, em flagrante contrariedade aos interesses da empresa. Defenderam o descumprimento contratual no tocante a: débitos tributários municipais; autuação da SEMA/MT; distrato com a empresa Três Pontas Empreendimentos Imobiliários Ltda.; continuidade do recebimento dos honorários; diversos pagamentos realizados a profissionais ligados ao georreferenciamento, que nunca foi realizado; transferência de terreno à Construtora Pacto Ltda., antes do recebimento integral, cuja venda foi registrada no CRI em valor inferior ao ajustado, sendo que até o ajuizamento da ação o valor não fora recebido; e transferência de lotes para a empresa Aurora, sem o recebimento do valor integral, o que resultou no distrato e pagamento com casas que não eram passíveis de financiamento.

Afirmaram que procederam com a notificação extrajudicial do réu em 14.09.2022, a fim de cientificá-lo sobre a decisão dos titulares de quotas correspondentes a 80% do capital social da empresa, acerca da cessação do cargo de administrador pela destituição, e de rescisão do contrato de prestação de serviços, em razão do inadimplemento. Aduziram que o tema foi tratado em duas reuniões realizadas entre os sócios, que contaram com a participação do réu. Defenderam, contudo, que o réu não procedeu com o registro da ata de reunião junto à Jucemat e se manteve inerte quanto à assinatura da minuta do contrato social para a sua saída como administrador, razão pela qual ajuizaram a presente demanda.

A douta magistrada
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a imediata destituição do réu do cargo de administrador da empresa New World Administração e Participações Ltda.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que
na qualidade de sócio administrador da sociedade, não possui pró-labore, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito em detrimento dos demais sócios. Aduz que a condição de sócio administrador decorre das funções que exerce e, após longos anos, é o único dos herdeiros disposto a parar a sua vida pessoal para gerir o patrimônio deixado pelo Espólio de José da Conceição Coelho. Alega que o contrato de prestação de serviço foi celebrado com a anuência de todos os sócios/agravados, sendo que fora contratado para gerir e realizar os empreendimentos imobiliários, pois a sociedade empresária possui terras, mas não dinheiro para contratar um profissional especializado.

Segue sustentando que a questão afeta à prestação de contas demanda dilação probatória e que a ausência de pagamento dos impostos (IPTU) e da multa aplicada pela SEMA/MT, ocorreu pela falta de recursos financeiros da própria empresa. Alega que jamais concordou em deixar a administração da empresa, conforme demonstra a contranotificação encaminhada aos agravados. Defende que administra a sociedade há mais de 10 (dez) anos, de modo que o seu afastamento prematuro ocasionará riscos imensuráveis à empresa, mormente considerando a ausência de capacidade técnica dos demais sócios. Aduz que foram encaminhadas notificações aos clientes e parceiros, principalmente aos devedores, para que paguem as futuras mensalidades de imóveis comercializados em conta corrente estranha à sociedade, sendo evidente que o desvio dos valores a serem recebidos não fere somente o contrato social e a legislação vigente, mas também gera prejuízos imensuráveis à empresa. Assevera que a modificação do contrato social requerida pelos agravados depende do consentimento de todos os sócios, conforme o disposto no art. 999, do C. Civil, e além disso, o contrato social da empresa estabelece quórum específico para que sejam realizadas modificações, de modo que a decisão agravada violou a legislação aplicável à espécie, o contrato social e o entendimento jurisprudencial. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso,
mister
se faz constas que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da parte agravada está alicerçada na prova documental produzida nos autos (id. 108292392 e seguintes – autos de origem), que demonstram, ao menos a princípio, a prática de atos desfavoráveis à pessoa jurídica, ante a inércia do agravante na sociedade, de modo a se predispor a resolver os problemas existentes na empresa.

Ademais, conforme asseverado pelo agravante, a cláusula 2a, parágrafo segundo, do contrato social, dispõe que qualquer assunto de interesse social poderá ser tratado nas deliberações sociais, inclusive proposta de alterações contratuais, e serão aprovadas sempre se obtiverem a concordância dos sócios que representem o mínimo de 90% (noventa por cento) do capital social, o que não foi observado pelo juízo de origem.

Entretanto, em que pese o argumento de que
jamais concordou em deixar a administração da empresa, soa contraditória a afirmação constante na
contranotificação encaminhada pelo agravante aos demais sócios, em 29.09.2022, confira:

“Diante da das considerações acima apontadas e com o escopo de sanar as informações contidas na notificação por mim recebida, segue as considerações abaixo:

1.
O contra notificante informa aos contra notificados que,
embora diante da previsão contratual exigindo quórum específico de 90%(noventa por cento) do capital social para modificações e alterações no contrato social da empresa
NEW WORLD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, este contra notificante
não se opõe as modificações sugeridas pelos demais sócios
, podendo os sócios, em reunião extraordinária, realizar a eleição da nova gestão administrativa da empresa NEW WORLD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
;

2. Eleita a nova gestão administrativa, requer o Notificante, prazo de 90(noventa) dias para realizar a prestação de contas de sua gestão, bem como realizar a transmissão da posse para a nova diretoria eleita, ante a complexidade do objeto social;

3. Informa ainda que diante da complexidade do escopo da empresa NEW WORLD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como a necessidade de adequação da nova gestão administrativa, o Contra notificante se coloca à disposição dos novos gestores para repassar todas as informações, documentos, planilhas etc. necessário para o mister da administração da empresa NEW WORLD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA;

4. Informar ainda o Contra notificante que na qualidade de Sócio exercerá o seu direito de participação ativa no andamento das atividades empresariais, assinando em conjunto, na qualidade de sócio, todos os atos com a nova administração, celebração de contratos e quaisquer negócios celebrados entre a empresa NEW WORLD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e terceiros alheios ao quadro social.

5. Por fim, ressalta o sentimento de elevada estima aos sócios e deseja uma ótima gestão aos futuros gestores.”
(id. 108294779 – autos de origem – grifei e negritei)

Portanto, o teor da contranotificação coloca em dúvida a alegada ausência de concordância da sua destituição, bem como, afasta a alegação de danos à empresa, mormente considerando que o agravante se colocou à disposição dos novos gestores para repassar as informações necessárias à administração.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Da análise dos documentos iniciais, verifico que as partes são sócias da sociedade empresária denominada New World Administração e Participações LTDA (CNPJ no. 12.227475/0001-02), a qual fora constituída na data de 10 de junho de 2010, conforme 6a Alteração do Contrato Social.

O contrato social prevê que a administração da sociedade caberá a 02 (dois) sócios, quais seja MANOEL GOMES COELHO e MARIA ENIR FRANCISCA COÊLHO BARROS, contudo, atualmente a administração vem sendo feita somente pelo requerido, que não vem agindo com clareza e transparência na gestão da empresa, o que motivou os demais sócios a fiscalizarem as atividades da empresa.

A partir de então, notaram que o requerido não vinha administrando de forma organizada, transparente a organizada da empresa, auferindo para si vantagens oriundas das transações efetivas pela empresa, deixando inclusive de efetivar o pagamento de tributos ambientais e Municipais, o que motivou o pedido de destituição.

(...)

Nesse sentido, levando em consideração toda documentação trazida aos autos corroborando com as alegações dos autores, juntamente com a notificação de Id. no 108294776 - Pág. 1, com intuito de afastar o requerido da função de administrador, onde verifico que este pela contra notificação Id. no 108294779 - Pág. 3, não se opôs quanto sua saída da administração da empresa.

Dessa forma, atrelado a tais fatos resta comprovado nestes autos os requisitos autorizadores da medida.”
(id. 110693750 – autos de origem)

Visto isso, saliento que a questão afeta à ausência de enriquecimento ilícito
em detrimento dos demais sócios e regularidade da prestação de contas
demanda dilação probatória, pois
nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AFASTAMENTO PROVISÓRIO DE SÓCIO DO EXERCÍCIO DOS PODERES SOCIETÁRIOS DA EMPRESA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NO JUÍZO A QUO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – REQUISITOS PRESENTES – DEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil, “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, aos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”.

Evidenciada pela prova documental produzida a existência de fortes indícios da prática de ato ilícito por parte de sócio administrador, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela impondo o seu afastamento da sociedade empresária, inclusive de lá exercer sua atividade profissional, medidas salutares à preservação da pessoa jurídica, cuja credibilidade deve ser resguardada perante a sociedade
.”
(RAI n. 0060131-07.2013.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.08.2013)

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.”
(TJMT, RAI n. 1010995-43.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 20.10.2021 - negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

De outra banda, não comporta provimento o pedido formulado em sede de contraminuta, de
condenação do agravante no pagamento do ônus sucumbencial,
por se tratar de recurso oriundo de provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023